Tribunal: TJBA
Processo: 8000706-08.2019.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000706-08.2019.8.05.0019

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE IBICOARA

Advogado(s): ANA MARIA FERRAZ CARDOSO, ILSON AZEVEDO OLIVEIRA

EMBARGADA: JESSICA MILENA SOUSA COSTA

Advogado(s): ODUVALDO SALLES DE OLIVEIRA NOVAES

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ESTABILIDADE GESTACIONAL DE SERVIDORA ESTATUTÁRIA SEM ESTABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Ibicoara contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora gestante, visando ao recebimento de verbas remuneratórias referentes ao período de estabilidade provisória. O ente municipal alegou, para fins de prequestionamento, omissão e obscuridade no aresto quanto à inaplicabilidade da estabilidade gestacional a servidoras estatutárias não efetivas, bem como ausência de fundamentação clara sobre o cálculo da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da legislação municipal aplicável ao vínculo da servidora e à estabilidade gestacional; (ii) apurar se houve obscuridade na fundamentação do acórdão quanto ao cálculo da verba de 13º salário proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A função dos embargos de declaração restringe-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisa expressamente a questão da estabilidade gestacional com base em precedentes do STJ e do STF, reafirmando o entendimento de que a gestante designada para função pública faz jus à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, b, do ADCT.

5. A alegada omissão quanto à legislação municipal foi afastada, tendo em vista que o acórdão não se valeu de interpretação genérica, mas sim da aplicação do entendimento consolidado na jurisprudência superior, que reconhece a natureza protetiva da norma constitucional, independentemente do regime jurídico do vínculo.

6. A obscuridade relativa à condenação ao pagamento do 13º salário proporcional também não se verifica, pois a decisão explicita que os períodos de afastamento por licença-maternidade e férias são considerados como de efetivo exercício, legitimando o recebimento proporcional da verba.

7. A pretensão do embargante revela-se meramente revisional, buscando reabrir discussão já enfrentada, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configuram omissão ou obscuridade a ausência de exame da legislação local quando já firmada orientação jurisprudencial sobre a matéria com base em normas constitucionais e precedentes dos tribunais superiores.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8000706-08.2019.8.05.0019, de Barra da Estiva, em que figuram, como embargante, o Município de Barra da Estiva e, como embargada, Jéssica Milena Sousa Costa.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça